Tribunal: TJSP
Processo: 0005797-63.2010.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante com vultosa quantidade de drogas. Depoimentos de testemunhas. Palavra dos policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena e regime bem fixados. Negado provimento

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Prisão em flagrante com vultosa quantidade de drogas. Depoimentos de testemunhas. Palavra dos policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena e regime bem fixados. Negado provimento aos recursos.